Tribunal: TJSP
Processo: 1039928-83.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação das agravantes e determinou a remessa dos autos para processamento no Colégio Recursal. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.